Tribunal: TJES
Processo: 0001453-96.2019.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001453-96.2019.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRELINO MUNGO e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0001453-96.2019.8.08.0056

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPIRITO SANTO – DER/ES

RECORRIDOS: ANDRELINO MUNGO E ZELIA FRIEDRICH MUNGO

JUÍZO DE ORIGEM: SANTA MARIA DE JETIBÁ – 2ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação exercida por
ANDRELINO MUNGO E ZELIA FRIEDRICH MUNGO
em face de
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPIRITO SANTO – DER/ES
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 08/09/2018 por volta das 21:30h, quando trafegavam com seu veículo pela Rodovia que liga Garrafão a Rio Possmoser, no Município de Santa Maria de Jetibá – ES. Asseveram que o acidente ocorreu em virtude da ausência de manutenção viária, fazendo com que ao buscar desviar de um enorme buraco na via, perdeu o controle do veículo.

O juízo sentenciante reconhecendo a responsabilidade civil do recorrente julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais sofrido por
ZÉLIA FRIEDRICH MUNGO
(R$15.457,00) e danos morais sofridos por
ANDRELINO MUNGO
(R$8.000,00).

Insurge-se a autarquia recorrente contra a r. sentença de
fls. 245/249
, sob o argumento, em síntese, que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a alegada negligência e o evento danoso, ônus que se impunha à parte recorrida. Consubstanciado nessas razões, pugna pela improcedência do pedido autoral e, subsidiariamente, pela redução da condenação por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Anoto que com base na teoria do risco administrativo, basta, para fins da configuração da

responsabilidade do Estado ou das pessoas que atuem em seu nome, a existência conjugada

de três requisitos: dano, conduta do agente e nexo de causalidade.
Desnecessária a existência da culpa no agir estatal.

Por sua vez, em relação às condutas omissivas do Estado, entende-se necessária a distinção

de omissão específica da omissão genérica. A primeira é quando verificada a frustração deum dever de agir individualizado do ente público. Ou seja, caso esteja o Estado obrigado a

agir, haverá falar em omissão específica, sendo suficiente para a sua responsabilização a

demonstração de que o dano decorreu da sua omissão. Por outro lado, haverá omissão

genérica quando o Estado tem o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, expõe a risco e

causa danos ao seu administrado.

A esse respeito,
SERGIO CAVALIERI FILHO
leciona:

(...). Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) da pessoa ou coisa, e, por omissão sua, criar situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige com causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um dever especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado danoso. (...). Em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a Administração tem apenas o dever legal de agirem razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado. Em síntese, na omissão específica o dano provém diretamente de uma omissão do Poder Público; na omissão genérica, o comportamento omissivo do Estado só dá ensejo à responsabilidade subjetiva quando for concausa do dano juntamente com a força maior (fatos da natureza), fato de terceiro ou da própria vítima. (...) Em suma, no caso de omissão é necessário estabelecer a distinção entre estar o Estado obrigado a praticar uma ação, em razão de específico dever de agir (está na condição de garante ou de guardião da pessoa ou coisa), ou ter apenas o dever genérico de evitar o resultado. Caso esteja obrigado a agir, haverá omissão específica e a responsabilidade será objetiva; será suficiente para a responsabilização do Estado a demonstração de que o dano decorreu da sua omissão.”. CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil.13 ed. – São Paulo: Atlas, 2019, p. 349.

A omissão genérica alegada (ausência de manutenção na rodovia) faz emergir a responsabilidade subjetiva do município, sendo, portanto, necessário que a autora demonstre que a culpa anônima concorreu para o dano, de modo que se houvesse uma conduta positivado poder Público o dano não ocorreria.

As provas produzidas neste caderno processual são suficientes para formar o convencimento de que o acidente, que resultou nas diversas lesões no recorrido, culminando em danos materiais e extrapatrimoniais, foi de fato provocada pelas más condições de conservação da rodovia, repito, cuja resp
onsabilidade e dever de fiscalização e manutenção é do ente estadual.

Em outras palavras, ficou cabalmente demonstrada a conduta omissa culposa da recorrente quanto à falha no dever de fiscalização/manutenção das vias sob sua responsabilidade, haja vista ser dever do Estado e da Autarquia responsável manter as rodovias em boas condições de tráfego, o que inclui em promover vigilância ostensiva e adequada, bem como segurança àqueles que trafegam pela rodovia. Neste sentido, vejamos a ementa abaixo transcrita,
verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSOESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.ANIMAL NA PISTA. DEVER DE VIGILÂNCIA. OMISSÃO. RESPONSABILIDADESUBJETIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTODESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de de Ação indenizatória, ajuizada pela parte ora agravada, com o objetivo de condenar o DNIT ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente automobilístico ocasionado por animal solto em rodovia federal. III. No caso, o Tribunal a quo afastou a responsabilidade civil do Estado na configuração do dano moral e material, em razão da falta de comprovação da culpa na conduta do DNIT, ao fundamento de que "a ocorrência de animais em faixa de rolamento da rodovia não pode traduzir, necessariamente, uma negligência do órgão estatal".
IV. Contudo, o acórdão recorrido contraria a orientação desta Corte no sentido de ser dever estatal promover vigilância ostensiva e adequada, proporcionando segurança possível àqueles que trafegam pela rodovia, razão pela qual se verifica conduta omissiva e culposa do ente público, caracterizada pela negligência, apta à responsabilização da autarquia
. Nesse sentido: STJ, REsp 1.198.534/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/08/2010; STJ, REsp 438.831/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 02/08/2006. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.631.507/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 28/8/2018.)

(grifei e destaquei)

No mais, observa-se que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos/autores, de modo que suas alegações, alicerçadas pelos demais elementos de prova inserto aos autos, reputam-se como verdadeiras.

Nessa esteira, não se vislumbram elementos capazes de inferir que o recorrido concorreu para a causa do acidente, como por exemplo, conduzir seu veículo em velocidade incompatível com a via ou em desacordo com as normas de trânsito. Nem mesmo há que se falar em caso fortuito ou força maior, pois, dentro do dever de administração, fiscalização e manutenção da via, insere-se a previsibilidade da necessidade de manutenção de buracos nas rodovias ou mesmo sinalização adequada.

Desse modo, tem-se por demonstrados os elementos da responsabilidade civil subjetiva por omissão, ante a falta de fiscalização e manutenção da rodovia em condições seguras para a trafegabilidade.
Com efeito, a manutenção do trânsito seguro é direito de todos e dever do Estado, representado pelos órgãos e entidades fiscalizadoras e mantenedoras do tráfego automotivo.

Destarte, uma vez posta em risco a segurança, a integridade física e psicológica ou mesmo a vida de alguém em perigo concreto, decorrente da ausência de ações fiscalizadoras para o adequado tráfego nas rodovias, emergem lesões a direito da personalidade de quem o sofre. No presente caso, ficou demonstrado que a ausência de diligência da autarquia recorrente acarretou em considerável perda patrimonial e abalo psicológico aos recorridos, cuja vida foi colocada em grave risco, impondo-se, portanto, o dever reparatório.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, tenho que o mesmo deve ser mantido, uma vez que o valor é suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa. Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo singular, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente DER/ES ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9.099/1995 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)